Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DESPESAS HOSPITALARES. FALTA LIQUIDEZ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da adequação da ação monitória para a cobrança dos débitos hospitalares perseguidos pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atendendo aos requisitos impostos pelo artigo 700 do CPC, a ação monitória deve ser instruída com prova escrita do débito, sem eficácia de título executivo, com força probatória suficiente para gerar convicção acerca da existência da dívida cobrada ou de seu fato gerador.

4. A ausência de comprovação da liquidez e da exigibilidade da dívida, torna inadequada a utilização da via monitória como meio para sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a utilização de ação monitória para cobrança de dívida ilíquida, ante a falta de prova inequívoca do quantum devido”.

Dispositivo relevante citado: CPC, artigo 700.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (AgInt no AREsp n. 2.285.268/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

TJDFT: (Acórdão 1893188, 0726000-21.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.).